Tribunal: TCU
Processo: 011.489/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para realização de procedimento fiscalizatório específico na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) com o objetivo de verificar a gestão dos Hospitais Universitários Federais; a utilização dos recursos financeiros e orçamentários; a legalidade das contratações de pessoal para prestação de serviços públicos fora do Regime Jurídico Único (RJU); a legalidade das remunerações de pessoal da EBSERH e respectivas informações no Portal da Transparência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional, de autoria da Senhora Deputada Federal Erika Kokay e do Senhor Deputado Federal Glauber Braga, aprovada pela Comissão de Fiscalização Financeira e de Controle da Câmara dos Deputados, propondo que seja realizada fiscalização na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 38, inciso I, da Lei 8.443/1992 e 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. declarar integralmente atendida a presente solicitação do Congresso Nacional a partir das fiscalizações realizadas pelo TCU na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares no âmbito dos seguintes processos: TC Processo 032.519/2014-1 ; TC Processo 021.195/2020-0 ; TC Processo 016.064/2018-6 ; TC Processo 038.992/2019-1 ; TC Processo 027.505/2019-7 ; TC Processo 024.000/2018-3 ; TC Processo 018.709/2020-6 ; TC Processo 016.080/2018-1 ; TC Processo 025.723/2017-0 ; TC Processo 015.971/2021-0 ; TC Processo 020.568/2021-5 ; e TC Processo 014.877/2017-1 ; 9.3. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e de Controle da Câmara dos Deputados, ao Senhor Deputado Federal Áureo Ribeiro, à Senhora Deputada Federal Erika Kokay e ao Senhor Deputado Federal Glauber Braga, que a adicional análise requerida na presente solicitação está sendo realizada pelo Tribunal por intermédio das ações de controle em curso nos seguintes processos: TC Processo 004.648/2022-6 ; TC Processo 024.269/2020-4 ; TC Processo 019.998/2018-0 ; TC Processo 044.789/2021-1 ; TC Processo 000.037/2020-6 ; TC Processo 014.927/2021-7 ; e TC Processo 005.256/2022-4 ; 9.4. estender, por força do art. 14, inciso III, da Resolução-TCU 215/2008, os atributos definidos no art. 5o dessa resolução aos processos enumerados no item 9.3. deste Acórdão, em razão da reconhecida conexão dos respectivos objetos com o da presente solicitação; 9.5. juntar cópia deste Acórdão aos processos enumerados no supracitado item 9.3, nos termos do art. 14, inciso V, da Resolução-TCU 215/2008; 9.6. enviar cópia dos relatórios, votos e acórdãos proferidos nos processos enumerados no item 9.2 deste Acórdão à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.7. dar ciência da presente deliberação à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, sem prejuízo de informar que, tão logo sejam concluídos os trabalhos de fiscalização enumerados no item 9.3 deste Acórdão, ser-lhe-á dado conhecimento dos resultados e das medidas adotadas por este Tribunal; e 9.8. encerrar o presente processo.